Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-73.2025.8.05.0216
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n.
8000972-73.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EXCIPIENTE: IGOR ALEXANDRE VARJAO MENEZES

Advogado(s)
:
SAULO DE ANDRADE BARROS

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ATOS DE CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO PELO MAGISTRADO EXCEPTO. HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADAS. EXCEÇÃO REJEITADA.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por réu em ação penal que apura a suposta prática de homicídio qualificado. O Excipiente alega a parcialidade do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real, apontando uma série de condutas praticadas durante a fase de instrução que, em sua visão, demonstrariam um pré-julgamento da causa e um favorecimento à tese da acusação. O Magistrado Excepto, em sua manifestação, rechaçou todas as alegações, afirmando sua imparcialidade e a legalidade de seus atos, remetendo o incidente a este Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o

2. As quest
õ
es centrais a serem dirimidas consistem em verificar se as seguintes condutas atribu
í
das ao Magistrado Excepto configuram quebra de sua imparcialidade para conduzir e julgar a a
çã
o penal origin
á
ria: a) a formula
çã
o de perguntas complementares
à
s testemunhas durante a audi
ê
ncia, o que supostamente caracterizaria atua
çã
o como parte acusadora; b) o alegado tratamento diferenciado dispensado
à
s testemunhas de acusa
çã
o em detrimento daquelas arroladas pela defesa; c) a manifestação de solidariedade à mãe da vítima, seguida da afirmação de que buscaria resolver o caso "o mais rápido possível", interpretada como sinal de prejulgamento; d) o indeferimento da oitiva de uma testemunha de defesa, ao fundamento de que se tratava de depoimento de caráter meramente abonatório, o que configuraria cerceamento de defesa e parcialidade; e) a menção, em audiência, de que a testemunha indeferida poderia ser ouvida em plenário do Júri, o que representaria uma antecipação da decisão de pronúncia.

III.

Raz
õ
es de decidir

3. A formula
çã
o de perguntas complementares pelo juiz, ap
ó
s as partes, encontra expresso amparo legal no artigo 212 do C
ó
digo de Processo Penal e se insere no poder instrut
ó
rio do magistrado, que n
ã
o
é
um mero espectador da produ
çã
o probat
ó
ria, mas o destinat
á
rio final da prova, cabendo-lhe o dever de buscar a elucida
çã
o completa dos fatos para a forma
çã
o de seu livre convencimento, sem que isso implique usurpa
çã
o da fun
çã
o acusat
ó
ria. 4. O direcionamento e a profundidade das perguntas feitas às testemunhas decorrem da natureza e da pertinência de seus depoimentos com o objeto da prova. É natural e esperado que testemunhas de acusação, que em tese presenciaram fatos ligados ao crime, sejam inquiridas de forma distinta daquelas que se limitam a tecer considerações sobre a conduta social do acusado. Essa distinção técnica na condução da audiência não se confunde com tratamento desigual ou parcial. 5. A expressão de condolências a um familiar da vítima é um gesto de empatia e humanidade, desprovido de qualquer conteúdo decisório, não podendo ser interpretado como sinal de parcialidade. A promessa de celeridade na condução do feito, por sua vez, representa o compromisso do magistrado com a garantia constitucional da razoável duração do processo, insculpida no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e não uma antecipação de juízo condenatório. 6. O juiz, como presidente do processo, possui a prerrogativa de indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. A decisão de indeferir a oitiva de testemunha cujo depoimento se antevê como meramente abonatório e desvinculado dos fatos em apuração constitui exercício regular do poder de direção processual, não caracterizando cerceamento de defesa ou parcialidade, mormente quando outras provas foram amplamente produzidas pela defesa. 7. A menção à possibilidade de produção de prova em futura e hipotética fase processual, como o julgamento em plenário do Júri, constitui mero esclarecimento sobre os desdobramentos possíveis do rito escalonado do Tribunal do Júri, não significando que o juiz já tenha formado sua convicção sobre a pronúncia do réu. Trata-se de comentário de natureza procedimental, e não de mérito. 8. As hipóteses de suspeição do juiz, previstas no rol taxativo do artigo 254 do Código de Processo Penal, devem ser objetivamente demonstradas, não bastando para sua configuração a mera insatisfação da parte com os rumos do processo ou com decisões judiciais que lhe sejam desfavoráveis.

IV.

Dispositivo e tese

9. Exce
çã
o de suspei
çã
o rejeitada.

Tese de julgamento: "1. A condu
çã
o da instru
çã
o processual pelo magistrado, incluindo a formula
çã
o de perguntas complementares
à
s testemunhas, o indeferimento de provas consideradas irrelevantes e a manifesta
çã
o de celeridade processual, quando exercida nos limites dos seus poderes e deveres legais, n
ã
o configura quebra de imparcialidade ou suspei
çã
o. 2. A alega
çã
o de suspei
çã
o exige a demonstra
çã
o inequ
í
voca de uma das hip
ó
teses taxativamente previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, não bastando a mera insatisfação da parte com a condução do processo ou com decisões interlocutórias desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII. Código de Processo Penal, arts. 96, 212, 251, 254, 400, § 1º, 413 e 563.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Exceção de Suspeição nº
8000972-73.2025.8.05.0216
, em que figura como Excipiente
IGOR ALEXANDRE VARJAO MENEZES
e como Excepto o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIO REAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto do Relator.